Tribunal: TJMT
Processo: 1019087-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019087-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019087-78.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO VERIFICADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - A
inversão do ônus da prova, está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço.

II -
A hipótese não versa relação de consumo ou revela hipossuficiência da parte agravante, que autorize a inversão do ônus da prova, mormente por se tratar de seguradora, a qual não se enquadrada como consumidora e nem assume direitos do então segurado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019087-78.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
CAIXA SEGURADORA S/A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de no 1000206-23.2019.8.11.0010, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
, indeferiu a inversão do ônus da prova.

Para tanto, sustenta a agravante que já produziu todas as provas que se encontravam ao seu alcance para demonstrar que os danos ocorridos nos equipamentos do segurado são decorrentes das oscilações na rede elétrica externa da agravada e não das instalações internas do imóvel segurado, de modo que não possui meios de investigar a rede elétrica da agravada para identificar o motivo das descargas elétricas pela rede de transmissão e quais os mecanismos de proteção de rede utilizados pela requerida que eventualmente falharam.

Argumenta que é necessária a inversão do ônus da prova, mormente porque não se sub-roga apenas nos créditos a que faz jus o segurado, mas também em todos os direitos dele.

Aduz, ainda, que a agravada é a única com acesso irrestrito à sua rede de distribuição e que pode trazer aos autos documentos robustos e capazes de comprovar a regularidade da prestação dos serviços.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019087-78.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que
indeferiu a inversão do ônus da prova.

Na ocasião, a parte agravante sustenta que incide, na espécie, o Código Consumerista, sobretudo no que tange à inversão do ônus da prova, enquanto sub-rogada na condição jurídica do consumidor lesado.

Pois bem.

Como cediço, a inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, isso, por inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a hipótese não versa relação de consumo ou revela hipossuficiência da parte agravante, que autorize a inversão do ônus da prova, mormente por se tratar de seguradora, a qual não se enquadra como consumidora e nem assume direitos do então segurado.

Vale dizer que, o fato da agravante se sub-rogar nos direitos do segurado não implica em sub-rogação automática dos seus privilégios e prerrogativas processuais, o que só ocorre, como cediço, quando as alegações são verossímeis e a parte hipossuficiente.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CEMIG - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Cível de 2015 encampou de forma expressa a teoria denominada de "distribuição dinâmica do ônus da prova", que permite ao juiz, nos casos previstos em lei ou face às peculiaridades de cada caso, redistribuir o ônus da prova previsto nos incisos do caput do referido artigo, consagrando, dessa forma, um sistema híbrido, ou seja, formado inicialmente por regras estáticas de distribuição do ônus probatório, mas com a possibilidade de inversão no curso do processo (antes do julgamento), a depender do caso.
2. A inversão do ônus da prova, que consiste na alteração da regra geral da distribuição do ônus estabelecida no CPC, deve ser realizada quando se estiver diante de determinados pressupostos previamente fixados na lei, sendo autorizada pela Lei no 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - quando houver verossimilhança da alegação e quando for o consumidor hipossuficiente. No entanto, a inversão do ônus da prova não é automática e estabelecida sempre que se tratar de relação de consumo, ficando a critério do julgador a sua aplicação. 3. Verificando-se que a seguradora recorrente dispõe de meios e condições técnicas para produzir a prova necessária para comprovar suas alegações, não há que se falar em hipossuficiência que justifique a inversão do ônus da prova.
4. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.002044-6/001, Relator (a): Des. (a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/0019, publicação da súmula em 18/11/2019)

Assim, não se vislumbra a hipossuficiência necessária à inversão do ônus da prova, até porque a seguradora também é dotada de suporte técnico especializado para fazer as avaliações dos sinistros indenizados, cujo ressarcimento ora se busca.

Assim, diante dos argumentos registrados, deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020